Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005730-26.2022.8.11.0000 -CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SORRISO/MT.
AGRAVANTE: EUCLIDES LUIZ MARQUESE E ALEX MARQUESE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUCLIDES LUIZ MARQUESE E ALEX MARQUESE, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 1003600-11.2020.8.11.00j0, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A, homologou os cálculos apresentados no valor de R$ 1.639.545,62 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), condenando a parte executada, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2o, art. 523, do CPC.”
Insurgem os agravantes quanto a base de calculo para incidência da multa e dos honorários relativos à fase, ou seja, se o valor exequendo integral ou valor exequendo parcial.
Alegam que “a decisão recorrida entendeu que os encargos da fase devem incidir apenas sobre o saldo credor remanescente (parte do valor exequendo), considerado após a liberação do valor incontroverso, o qual foi deferido somente na própria decisão recorrida, nos termos do §2o, do artigo 523 do CPC/2015. Todavia, no caso em tela, a multa e os honorários, referentes fase de cumprimento de sentença, devem incidir sobre integralidade da execução (todo o valor exequendo), nos moldes do §1o, do artigo 523 do CPC/2015, porquanto não existiu pagamento voluntário parcial, no prazo legal”. Id no 122870974.
Dessa forma, postula pelo recebimento do Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para determinar que a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença incidam sobre o integral valor exequendo.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal.
Não é propriamente o que sucede, porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada a apreciação do Colegiado.
Aliás, nem mesmo o agravante declinou ou soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; que sequer menciona as expressões “perigo da demora” ou “risco de dano”, ou qualquer sinonímica.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda a eficácia da decisão ou antecipe a pretensão recursal.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito, bem como para que preste as informações necessárias.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora